Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012594-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ADEBRAIR GOMES PEREIRA - CPF: 032.855.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO XAVIER - CPF: 263.075.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CEARÁ DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CHICÃO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE TELES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALVES VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERVACIO ALVES LEAO - CPF: 218.254.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HORACIO TELES LEAO DE CARVALHO - CPF: 032.369.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JAIR GOMES SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL GONÇALVES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARÇU DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE HERNANE RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 476.115.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENEIS DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNA ALVES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZINHO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - CPF: 006.263.051-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1012594-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VALTENE DIVINO GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença promovido na Ação de Reintegração de Posse interposta por
Valtene Divino Guimarães
, cuja sentença de procedência se pretende a rescisão.

Reitera os argumentos quanto a incompetência absoluta do Magistrado e a necessidade de suspensão da reintegração de posse até a decisão de mérito da rescisória.

Postula pelo juízo de retratação ou o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 196415685). Aduz que o Ministério Público, em diversas manifestações, afastou a existência de direito coletivo, e que o caso denota mero interesse patrimonial. Registra que após a audiência de justificação prévia e a concessão da liminar, somente duas pessoas permaneceram no imóvel objeto do litígio, que apresentaram contestação e apelação. Assevera que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela liminar postulada. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito recursal é a concessão do efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença tirado da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Valteno Divino Guimarães, julgada procedente.

A decisão ora impugnada não visualizou os requisitos exigidos para a concessão da tutela liminar postulada, em particular, a verossimilhança das alegações, como consignado:

Com efeito, o deferimento da tutela recursal para fins de suspender o cumprimento de sentença, em sede de ação rescisória, é medida de extrema excepcionalidade, à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Na hipótese, a autora defende a nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo prolator, porquanto o feito deveria tramitar na Vara Especializada Agrária por envolver demanda coletiva.

Ocorre que em sede de Apelação, o recurso foi encaminhado a d. Procuradoria-Geral de Justiça, que deixou de se manifestar justamente por entender que o caso retrata interesse meramente patrimonial “restando ausente o conflito coletivo a ensejar a atuação ministerial”.

Nesta sede recursal o agravante repisa os argumentos para a concessão do efeito suspensivo, em especial a alegada incompetência absoluta do Juízo de São Felix do Araguaia para o julgamento da ação de Reintegração de Posse.

E, neste ponto, o STJ orienta no sentido de que
“
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
"

(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG
)

Ou seja, os argumentos não são suficientes para suspender a sentença confirmada pelo Acórdão da Apelação, mesmo porque,
a jurisprudência orienta no sentido de manter as situações consolidadas, em nome da presunção de legitimidade da decisão rescindenda, ao fim de evitar danos invertidos ao requerido, que obteve tutela favorável já transitada em julgado.

Desta feita, a argumentação nesta fase recursal não se apresenta capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora se submete ao Colegiado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024